Tribunal: TJPA
Processo: 0817757-84.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817757-84.2017.8.14.0301
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: IOKATAN DANIEL DA SILVA ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0817757-84.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA.
20638-A

APELADO: IOKATAN DANIEL DA SILVA ALVES PEREIRA

ADVOGADO: RICARDO NUNES POLARO. OAB/PA 16.748

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DÍVIDA. PRAZO. DIREITO MATERIAL. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O prazo para pagamento da integralidade da dívida sobre as parcelas vencidas e vincendas em ação de busca e apreensão é de direito material, logo não se aplica a regra de contagem de prazo prescrita no artigo 220 do CPC. Precedente do STJ. REsp 904752/MG, Rel, Ministra NANCY ANDRIGHI.

2. Recurso de apelação provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e prover
o presente recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
12 de maio de 2020
,
presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0817757-84.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

ADVOGADO: ANTÔNIO BRAZ DA SILVA.
20638-A

APELADO: IOKATAN DANIEL DA SILVA ALVES PEREIRA

ADVOGADO: RICARDO NUNES POLARO. OAB/PA 16.748

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
objetivando a reforma
da sentença proferida pelo Douto Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém/Pa (ID 643294), que julgou extinta com resolução de mérito, Ação de Busca e Apreensão, determinando a
expedição do competente Alvará Judicial autorizando a Instituição Financeira Apelante a proceder o levantamento da quantia atualizada que se encontra depositada nos autos; condenando-o

ao pagamento das Custas Processuais e Honorários Advocatícios em 10% do valor do depósito realizado, bem como determinou a expedição de Mandado de Restituição do Veículo Apreendido em favor do Apelado, Sr. IOKATAN DANIEL DA SILVA ALVES PEREIRA.

A r. sentença recorrida considerou que o pagamento integral da dívida, decorreu dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias prescrito no DL n. 911/69, tendo em vista que considerou aplicável ao caso concreto, a contagem do recesso forense.

Inconformado com o julgado, a Instituição Financeira Apelante em suas razões recursais (ID 643296) aduz que: o prazo de 5 (cinco) dias para pagamento integral da dívida é de direito material e deve ser conferido após o cumprimento da liminar de busca e apreensão; posto que a matéria encontra pacificada em sede de recurso repetitivo – nº 1.418.593-MS.

Discorre ainda acerca da normatização do direito privado em relação a matéria em discussão, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, CDC

e Código Civil.

Afirma

que, como o pagamento integral o débito ocorreu após o prazo de cinco dias da execução da medida liminar, a posse e propriedade plena do bem, deve ser consolidada nas mãos do apelante,
não havendo de falar em devolução do veículo apreendido
.

Finaliza pugnando pela reforma da sentença, para tornar definitiva a consolidação da propriedade plena com a posse e propriedade do bem objeto da demanda, em mãos da Instituição Financeira Apelante, com o total reconhecimento de que o pagamento integral do débito ocorreu após os 5 (cinco) dias da execução da medida liminar, para, consolidar a propriedade do bem nas mãos do credor fiduciante.

Em contrarrazões à apelação (ID643301), o apelado sustenta a manutenção da sentença hostilizada, afirmando que o pagamento integral do débito, ocorreu no prazo legal, requerendo a devolução do bem objeto da ação de busca e apreensão.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 12 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 05/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 23março/2020,

e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco que tenho como satisfeitos os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se houve o pagamento integral da dívida pendente (
art. 3º, § 2º do Decreto-lei n. 911/69, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/2004
), no prazo de cinco dias, após a execução da liminar.

Assim, conforme a nova redação do art. 3º, § 2º do Decreto-lei n. 911/69, não mais subsiste a chamada purgação da mora, tendo em vista que o devedor deverá, obrigatoriamente,
pagar a integralidade da dívida pendente
, ou seja,
relação jurídica de direito material.

Da detida análise dos autos, verificou-se que a medida liminar foi cumprida em
19/11/2017
, conforme certificado pelo Sr. oficial de Justiça (ID 643275),
juntada aos autos em 21/12/2017.

O pagamento integral da dívida pendente foi realizado apenas em 23/01/2018, conforme comprovantes juntados aos autos em 24/01/2018 (ID 643287).

A r. sentença recorrida, considerando como de direito processual o prazo prescrito art. 3º, § 2º do Decreto-lei n. 911/69,
reconheceu, em razão do recesso forense
, a suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2018,

declarando que o pagamento integral da dívida ocorreu no prazo legal,
in verbis
:

“(...)

Cumpre-nos mencionar que em razão do recesso forense e também em razão da suspensão dos prazos processuais até o dia 20/01/2018, operou-se a suspensão dos prazos processuais, recomeçando a contar a partir desta data. Dessa maneira, teria o Requerido até o dia 24/01/2018 para realizar o pagamento.

Neste sentido nossos Tribunais vem se posicionando:

“AGRAVO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA MORA. PRAZO. DEPÓSITO REALIZADO TEMPESTIVAMENTE CONSIDERADA A SUSPENSÃO DE CONTAGEM DE PRAZOS E DO EXPEDIENTE FORENSE. RECURSO IMPROVIDO. O devedor fez uso da faculdade purga da mora no prazo legal, considerado o termo inicial de sua contagem a juntada do mandado de execução da liminar.
(TJ-SP - AI: 707475820128260000 SP 0070747-58.2012.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/06/2012, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/06/2012)”

Adianto assistir razão ao apelante.

Verifico que o depósito da integralidade da dívida, somente ocorreu após o decurso do prazo consignado em
Lei específica
, aplicável ao caso concreto.

Inegável perceber que se trata de prazo de direito material, conforme entendimento proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGA DA MORA - PRAZO DE 05 DIAS CORRIDOS - DIREITO MATERIAL - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, DO CPC/2015.
Nos termos do art. 3º, §§1º e 2º do Decreto Lei 911/69, com redação dada pela Lei nº 10.931/2004, cabe ao devedor fiduciante purgar a mora, pagando a integralidade da dívida pendente, nos cinco dias após executada a liminar de busca e apreensão.
Não se aplica a contagem em dias úteis, prevista no art. 219, do CPC/2015, ao prazo de purga da mora, por se tratar de direito material. Assim, tendo o depósito sido realizado pelo devedor fora do prazo estabelecido pela lei, impossível a restituição do bem apreendido.
V.V. O prazo para realização do depósito para liquidação do contrato decorrente de alienação fiduciária em Ação de busca e apreensão é de natureza processual, pois se trata de ato praticado no processo com efeitos processuais, assim deve ser contado em dias úteis. O depósito para liquidação do contrato, se realizado no valor indicado pela parte credora, mas se revelando insuficiente em razão do decurso do tempo, deve ser atualizado pelo credor, facultando a parte devedora a complementação da diferença apurada. O cálculo deve incluir os encargos moratórios, custas, honorários e taxas solvidas pelo credor. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.024846-2/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/06/0017, publicação da súmula em 06/07/2017)

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo, n. 1.418.593/MS, afetado como representativo da controvérsia, nos termos do artigo 543-C do Código de Processo Civil, proferiu o julgado abaixo colacionado, no qual reconhece que o pagamento da dívida deve ocorrer no prazo de cinco dias após o cumprimento da medida liminar:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
". 2. Recurso especial provido.

No mesmo sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.713.283 - SC (2017/0310118-7)

RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRAZO PARA O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.418.593/MG, de Relatoria do Min. Luis Felipe Salomão, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida.
2. Dessa forma, o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão, visto que, cinco dias após executada a medida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário
. 3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

Logo,
transcorridos cinco dias da execução da liminar, sem o pagamento da integralidade da dívida, a posse e a propriedade plena do bem serão consolidadas em favor do credor fiduciário.

Da análise dos autos, vislumbra-se que houve um desacerto do juízo
a quo
ao considerar a contagem do prazo na forma do art. 220 do CPC, pois, entendemos que o prazo disposto no art. 3º, § 2º do Decreto-lei n. 911/69,
Lei específica, é de inegável direito material,
conforme assentado em acordão da lavra da e. Ministra do STJ NANCY ANDRIGHI,
in verbis
:

DIREITO BANCÁRIO. PEDIDO DE BUSCA E APREENSÃO. REQUERIMENTO DE PURGAÇÃO DA MORA FORMULADO, PELO DEVEDOR, À ÉPOCA EM QUE O DL 911/69 VIGIA COM SUA REDAÇÃO ORIGINAL, QUE ESTABELECIA, COMO REQUISITOS PARA A PURGAÇÃO, O DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS CONSOANTE CÁLCULO DO CONTADOR JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE TAL PEDIDO PROMOVIDA PELO JUÍZO SOMENTE MESES APÓS SUA FORMULAÇÃO, MOMENTO EM QUE O DL 911/69 JÁ FORA ALTERADO PELA LEI 10.931/2004, QUE ESTABELECEU, PARA A PURGAÇÃO DA MORA, O DEPÓSITO DE TODA A DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEI NOVA PARA DECISÃO DE PEDIDO FORMULADO QUANDO VIGENTE A LEI ANTIGA.

-
A norma que disciplina a purgação da mora tem conteúdo de direito material, não de direito processual
. Vale dizer, na hipótese em que o devedor exerce o direito à purgação da mora, é restabelecida a vigência do contrato, retirando-se do credor a faculdade de promover sua rescisão por inadimplemento.

- A alteração da Lei quanto aos requisitos da purgação da mora não pode impedir o deferimento de pedido já formulado pela parte, com observância das exigências fixadas na lei anterior. Recurso especial a que se nega provimento
. (REsp 904.752/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 11/11/2009)

No voto proferido no REsp 904.752/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, ainda assentou que:

“(...)

Tendo isso em vista, ao contrário do que se ponderou no acórdão recorrido, o direito à purgação da mora, pelo devedor, tem natureza
material
, não
processual
.
Com efeito, tal medida objetiva
impedir que o credor rescinda o contrato por inadimplemento
. É no plano de eficácia do contrato que a norma incide. A prévia existência de uma ação de busca e apreensão apenas compõe o suporte fático para a incidência da norma,
não lhe alterando a natureza de direito material.

(...)”

A conclusão do juízo
a quo
não encontra respaldo na jurisprudência do STJ, que apontando em sentido contrário ao julgado recorrido, diverge quanto a natureza do prazo para pagamento integral do débito, afastando, portanto a incidência da regra prescrita no artigo 220 do CPC, que dispõe sobre a suspensão de prazo no período do recesso forense.

Nessa senda, reconheço que o pagamento integral da dívida ocorreu após o prazo prescrito no art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69,
com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 10.931/2004,
o que autoriza a consolidação da posse e propriedade do bem nas mãos do credor fiduciante.

No entanto, observando que a posse e propriedade do bem, em razão da ausência do pagamento integral da dívida no prazo do art. 3º, § 2º do Decreto-Lei n. 911/69, foi consolidada em favor do apelante, cumpre a este (
Apelante
) obedecer ao disposto na parte final do art. 2º do DL 611/69,
quanto à devida e necessária prestação de contas, com devolução ao devedor do saldo apurado, se houver, sob pena de enriquecimento sem causa
.
In verbis
:

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato,
devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas
.

(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Por fim, em relação à condenação em honorários advocatícios no valor de 10% fixados em sentença em desfavor do apelado, majoro a verba em 1%, determinando a suspensão de sua exigibilidade, em razão do pedido de gratuidade de Justiça, a qual defiro em favor do apelado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER PROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO,
PARA REFORMAR A DECISÃO DE 1º GRAU
E, RECONHECENDO A INTEMPESTIVIDADE SOBRE O PRAZO PARA APURAR O PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA,
REFORMAR A DECISÃO DE 1º GRAU
,PARA CONSOLIDAR A PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO APELANTE, QUE EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 2º DO DECRETO-LEI N. 911/1969, DEVE PRESTAR CONTAS DEVOLVENDO O SALDO APURADO, SE HOUVER, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 12 de maio de 2020

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

Belém, 26/05/2020